Tribunal: STF
Processo: RHC 56352
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO CONCESSÃO DO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 594 DO C.P.P., UMA VEZ
QUE A SENTENÇA, EXPRESSAMENTE, NÃO RECONHECEU OS BONS ANTECEDENTES
DO RÉU.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA NO TOCANTE A FIXAÇÃO DA PENA
ACIMA DO MINIMO LEGAL, PORQUANTO SE ENCONTRA ELA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.